Tribunal: TJDFT
Processo: 0739488-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NO ATENDIMENTO EM PARTO DE EMERGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a empresa ré a pagar para a autora a quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta que a todo o momento prestou a assistência devida a autora e buscou solucionar a demanda e que não há como responsabilizar a operadora diante da situação, não havendo que se falar em ato ilícito praticado por ela.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Extrai-se dos autos que a autora, beneficiária do plano de saúde réu, procurou hospital credenciado no dia 30/11/2022 para realizar parto prematuro, contudo, apesar de ter sido bem atendida no hospital, este não possuía estrutura para receber o bebê naquelas condições. A autora acionou a operadora ré, que apesar de liberar o parto de emergência, não tomou as providências necessárias para que a parturiente e seu filho fossem encaminhados para outro hospital com estrutura adequada para recebê-los, cabendo ao nosocômio fazer essa busca e transferi-los a um hospital público.
V. Nos termos do CDC, parágrafo único do art. 7o e art. 14, os fornecedores de serviço que participam da cadeia de fornecimento possuem responsabilidade solidária diante de falha na prestação do serviço. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: “O CDC estabelece a responsabilidade solidária daqueles que participam da introdução do serviço no mercado por eventuais prejuízos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único e art. 14). 9. Especificamente quanto à hipótese dos autos, o entendimento exarado pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com o do STJ, no sentido que existe responsabilidade solidária entre a operadora de plano de saúde e o hospital conveniado, pela reparação dos prejuízos sofridos pela beneficiária do plano decorrente da má prestação dos serviços, configurada, na espécie, pela negativa indevida de cobertura e não realização do atendimento médico-hospitalar de urgência de que necessitava a beneficiária-recorrida”. (REsp n. 1947757/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/03/2022, DJe de 11/03/2022. Destacado).
VI. Com efeito, não obstante os esforços argumentativos da recorrente, restou evidenciada a falha na prestação de seus serviços, diante da falta de diligência no atendimento a autora na situação em que se encontrava, gerando assim o dever de indenizar pelos danos morais por ela sofridos.
VII. No tocante à fixação do quantum indenizatório do dano moral, devem ser observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, o que foi devidamente considerado pelo Juízo a quo, não havendo motivo para a sua modificação.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.